Tribunal: TJMT
Processo: 0024739-09.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0024739-09.2015.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeitos]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Redatora Designada:
Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA ALBUQUERQUE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), PAOLA REZENDE BEJARANO - CPF: 023.554.151-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DE ADRIANA ALBUQUERQUE, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), DO 3o E 4o VOGAIS, VENCIDA A RELATORA E 1o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA URV – TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE JULGAMENTO - PERDAS REMUNERATÓRIAS - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA - PERCENTAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – REMESSA DOS AUTOS – DISCIPIENDA – APLICAÇÃO TEORIA DA CAUSA MADURA- MENSAGENS 48/94 E 57/94 (RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS) – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO - LAUDO PERICIAL DEVE CONTEMPLAR O COMANDO DO § 4, DO ARTIGO 22, DA LEI 8.880/94 – RECURSO PROVIDO.

1. [...]Não se constata afronta ao art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, quanto à ocorrência da prescrição do fundo de direito, pois o aresto recorrido se encontra no sentido de que a hipótese trata de relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula n. 85/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.609.457/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 1o/7/2020 e AgInt no AREsp n. 487.900/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 19/6/2020.

2. É despicienda a remessa dos autos, à comarca de origem, pois encontra-se pronta para julgamento. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. (REsp 1845754/ES, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

3. A teor da Lei n. 6.528/94 não é possível verificar que estas promoveram a recomposição das perdas salariais decorrentes da URV, posto que, as Mensagens 48/94 e 57/94 encaminhadas à ALMT, não são suficientes para afirmar que o realimento das tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, correspondem à recomposição da defasagem causada pela conversão da URV, devendo ser considerado o que está na Lei.

4. Não há como presumir que o prejuízo do servidor seria até 11,98%, pois o percentual pode ser variável, devendo o cálculo ser apurado em liquidação de sentença, observando a perícia o § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, que direciona a forma de cálculo das ações dessa natureza, considerando a data do fechamento da folha e a data do efetivo pagamento, assim como, as verbas trabalhistas, em especial os eventuais adicionais noturnos e insalubridade.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Adriana Albuquerque
contra sentença proferida pelo Juízo da
Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital
, que, nos autos da
Ação de Cobrança - URV
, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, reconheceu a ocorrência da Prescrição Quinquenal, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487 II, do Código de Processo Civil. (fls.231/237)

Insurgiu-se a requerente contra a r. sentença, pleiteando a reforma para total procedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo Recorrido às fls. 279/298.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo indeferimento da ação, tendo em vista que a remuneração dos servidores do executivo estadual e municipal não é regida pelo artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil (fls. 305).

Em julgamento proferido por essa Egrégia Câmara às fls. 311/321-v, à unanimidade foi provido o apelo para afastar a prescrição quinquenal, e por força do art. 1.013 § 4o do CPC, julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial (art. 487, I, do CPC), para condenar o requerido a revisão dos vencimentos com a
apuração de eventual defasagem na remuneração e índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, a ser realizada em liquidação de sentença
, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional.

Houve ainda pontuações quanto a correção do crédito, reconhecimento da incidência dos descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda sobre a verba, e condenação ao pagamento dos honorários advocatícios a ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4o, do artigo 85 do NCPC.

O Estado de Mato Grosso interpôs os recursos pertinentes contra o acórdão retro citado.

Em análise o Agravo Interno manejado em face da decisão monocrática que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial n° 1.318.102-MT
(2018/0159046-1) do Estado de Mato Grosso, o
Superior Tribunal de Justiça
, com fulcro no artigo 932, V, do CPC c/c artigo 253, parágrafo único e II, alínea c, do RISTJ, deu provimento ao Recurso Especial e
determinou o retorno dos autos à origem para rejulgamento
(fls.486/489).

É o relatório.

PARECER (ORAL):

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA) :

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça do Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança de URV.

Em julgamento proferido por essa Egrégia Câmara às fls. 311/321-v, à unanimidade foi provido o apelo interposto pela parte autora para afastar a prescrição quinquenal, e por força do art. 1.013 § 4o do CPC, julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial (art. 487, I, do CPC), para condenar o requerido a revisão dos vencimentos com a apuração de eventual defasagem na remuneração e índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, a ser realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional.

Houve ainda pontuações quanto a correção do crédito, reconhecimento da incidência dos descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda sobre a verba, e condenação ao pagamento dos honorários advocatícios a ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4o, do artigo 85 do NCPC.

O Estado de Mato Grosso interpôs os recursos pertinentes contra o acórdão retro citado.

Em sede de Agravo Interno manejado em face da decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n° 1.318.102-MT (2018/0159046-1) do Estado de Mato Grosso, o Superior Tribunal de Justiça determinou o rejulgamento (fls.486/489), pelas seguintes razões:

“É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório".

Precedentes: AgRg no REsp 1.333.769/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no REsp 1.302.854/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/5/2013; AgRg no AREsp 294.130/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/4/2013; AgRg no AREsp 199.224/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2012" (STJ, AgRg no REsp 1.320.532/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/5/2014).

Assim, "o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais" (STJ, AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/3/2014). (AREsp 1196439/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017).

Além disso, entende este Superior Tribunal de Justiça que "somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação" (REsp 1496018/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/06/2016).

Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.”

(STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.318.102 –MT - (2018/0159046-1) Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 24/9/2018)

De fato, a procedência do pedido para determinar ao apelante que incorpore à remuneração do Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do
quantum
devido, e realmente não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery, ensinam que:

“
O juiz tem o dever de fixar o an debeatur na sentença do processo de conhecimento
. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada.
Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe
. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos.
O an debeatur (certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum debeatur (liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença
."
(Destaquei). (
in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante , 11a edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756).

Por seu turno, o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Primeiramente, na monocrática, entendeu-se que o recorrente rebateu suficientemente os argumentos da decisão de inadmissibilidade e passou, então, a análise do recurso especial.

2. Ora, trata-se do entendimento desta Corte Superior, inclusive fora citado inúmeros julgados no mesmo sentido. Isto é, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (Destaquei)

Portanto faz-se necessário apurar se há existência de defasem salarial, com análise da possível reestruturação da carreira, inclusive para fins de contagem do início do prazo prescricional.

Em cumprimento a decisão emanada pela Corte Superior,
declaro a nulidade da sentença e acórdão
, e, por consequência,
determino o retorno dos autos à Primeira Instancia
, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “
an debeatur
”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, de modo possibilitar novo julgamento.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR):

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Egrégia Cãmara:

Eminentes pares, reiteradamente tenho pedido vista em ações dessa natureza, que envolvem pedido de pagamento concernentes à conversão errônea da moeda em URV, em especial, porque, a Lei n. 6.528/1994, que teria promovido a reestruturação da carreira, nada menciona a respeito.

Além disso, foram julgados indistintamente muitos processos, sem aferirmos a peculiaridade de cada servidor, como data da criação do cargo, qualidade do servidor público, investidura dentre outras.

Durante esse tempo, tive a oportunidade, de me deparar com várias situações inusitadas, como servidor que somente ficou um mês no cargo, servidor inexistente; pessoas que nunca ingressaram no serviço público, estagiários de direito pleiteando URV, por isso, essa cautela, e. Relatora.

Conforme relatado cuida-se de rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça do Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança de URV.

Em julgamento proferido por essa Egrégia Câmara a p. 311/321-v, à unanimidade proveu o apelo interposto pela parte autora para afastar a prescrição quinquenal, e por força do art. 1.013 § 4o do CPC, julgar parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial (art. 487, I, do CPC), para condenar o requerido a revisão dos vencimentos com a apuração de eventual defasagem na remuneração e índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, a ser realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional.

Em sede de Agravo Interno manejado em face da decisão que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial n° 1.318.102-MT
(2018/0159046-1) do Estado de Mato Grosso, o
Superior Tribunal de Justiça

determinou o rejulgamento
(fls.486/489), pelas seguintes razões:

“
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório".Precedentes: AgRg no REsp 1.333.769/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no REsp 1.302.854/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/5/2013; AgRg no AREsp 294.130/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/4/2013; AgRg no AREsp 199.224/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2012" (STJ, AgRg no REsp 1.320.532/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/5/2014).

Assim, "
o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais
" (STJ, AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/3/2014). (AREsp 1196439/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017).

Além disso, entende este Superior Tribunal de Justiça que "somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação" (REsp 1496018/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/06/2016).

Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.” (STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.318.102 –MT - (2018/0159046-1) Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 24/9/2018)

A e. Desa. Helena Maria, ao reapreciar o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em cumprimento a decisão emanada pela Corte Superior,
“declarou a nulidade da sentença, e, por consequência, determino o retorno dos autos à Primeira Instancia, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “an debeatur”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, de modo possibilitar novo julgamento”.

Inicialmente, insta salientar que acompanho a e. Relatora, que afastou a prejudicial de prescrição de fundo de direito, já que no caso em apreço, não se opera, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas, onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula no. 85 do STJ.

A jurisprudência da Corte entende que não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. URV. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA N. 15. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 8.880/1994. DATA DO PAGAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.I - Na origem, trata-se de ação objetivando a revisão de vencimentos e o pagamento das diferenças em decorrência da conversão em URV, na forma da Lei n. 8.880/1994.

II - Após sentença que julgou improcedentes os pedidos, o Tribunal a quo deu provimento à apelação da parte autora, ficando consignado que todos os servidores, independentemente da data de pagamento, têm direito à correta conversão do URV e, em liquidação de sentença, será realizada perícia para apurar se houve a utilização correta do índice e critérios previstos na Lei n. 8.880/1994. [...]

VII - Não se constata afronta ao art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, quanto à ocorrência da prescrição do fundo de direito, pois o aresto recorrido se encontra no sentido de que a hipótese trata de relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula n. 85/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.609.457/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 1o/7/2020 e AgInt no AREsp n. 487.900/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 19/6/2020
.VIII - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n.83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. [...]

X - Na hipótese, o quadro fático delineado nos autos não permite aferir se os servidores públicos receberam seus vencimentos com base nos padrões já delineados para o mês subsequente ao da referência.

Assim, é inviável a análise do referido ponto em recurso especial, porquanto eventual análise sobre essa questão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 1.526.659/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 3/9/2018, REsp n. 1.728.221/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 25/5/2018 e AgInt no REsp n. 1.637.270/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 23/5/2017.XI - Agravo interno improvido.(AgInt no REsp 1933014/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NECESSÁRIA. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL INVIÁVEL. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.1[...]2
. "No entanto, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. Não se aplica, portanto, a prescrição do fundo de direito nas alterações salariais oriundas da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor - URV.(REsp 1.688.234/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2017)".
3. Não se olvida que o STJ, igualmente, registra julgados consoante os quais "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma. DJe de 28/08/2017).4. Revela-se evidente, todavia, que o acolhimento da tese recursal implica reexame probatório dos autos e análise da legislação local, pois somente com a liquidação do quantum debeatur em cada caso particular é que se faz possível verificar a real existência de recomposição salarial advinda da reestruturação da carreira, o que é inviável ante os óbices das Súmulas 7/STJ e 280/STF. Precedentes do STJ.5. Vê-se, portanto, que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do STJ, pois asseverou que, "no caso de reestruturação financeira da carreira (...) o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido (...), razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV ? Unidade Real de Valor, foi devidamente aplicada à remuneração do servidor" (fl. 340, e-STJ, grifou-se).6. "O STJ entende que a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença. Nesses termos, confira-se: AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018; AgInt no AREsp n. 1.058.595/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018; AgRg no REsp n.1.526.659/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 03/9/2018)." (REsp 1.837.952/SE, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019).7. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp 1762627/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 01/07/2021).

No entanto, em relação ao mérito, inauguro a divergência, primeiro, porque, entendo despicienda a remessa dos autos, à comarca de origem, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, posto que, o feito encontra-se pronto para julgamento.

O § 4o do art. 1.013 do CPC/2015 estabelece que:

"quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau".

A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. (REsp 1845754/ES, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Feitas essas considerações, passo a julgar o mérito recursal.

Em detida análise, do teor da a Lei n. 6.528/94 (id.110859482), afirmo não é possível verificar que estas promoveram a recomposição das perdas salariais decorrentes da URV.

Isso porque, as Mensagens 48/94 e 57/94 encaminhadas à ALMT, não são suficientes para afirmar que o realimento das tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, correspondem à recomposição da defasagem causada pela conversão da URV, devendo ser considerado o que está na Lei.

Seguindo essa linha de raciocínio, consigno que não corroboro do entendimento de que a pretensão esteja acobertada pelo manto da prescrição, notadamente, porque, há anos venho julgando processos dessa natureza e, em nenhuma oportunidade, os entes federados, conseguiram demonstraram que a suposta reestruturação das carreiras, abarcou a defasagem salarial em razão conversão errônea.

Inclusive, em situação homóloga. esse fato foi reconhecido pelo próprio Estado de Mato Grosso no
Recurso de Apelação n. 1015166-56.2017.8.11.0041, de Relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra,
in verbis:

[...] Nesse mesmo rastro, deve ser dito que a Administração Pública Estadual, também nos idos de 1994, ao contrário do que todos pensavam, apresentou legislação específica que realinhou, à época, os vencimentos de todos os servidores públicos civis e militares, isso para fins de perda da URV,
situação que fora recentemente descoberto pela análise da mensagem legislativa encaminhada ao Parlamento Estadual, isso porque, por uma questão de técnica, o ementário da Lei Estadual no 6.528, de 15/09/1994, nada falou sobre diferencial de URV, mesmo sendo esse o real e estrito objetivo e fundamento daquela legislação.
(id.83055965, p.16/17).

Desse modo, há de se reconhecer o direito pleiteado pela Apelante.

Não obstante reconhecido o direito à percepção da diferença remuneratória, não há como presumir que o prejuízo dos servidores seria até 11,98%, pois o percentual pode ser variável, haja vista não ser possível aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado em liquidação de sentença.

Advirto ainda, que a perícia deve observar o § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, que direciona a forma de cálculo das ações dessa natureza, não sendo possível apurar a existência ou não de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor, considerando a data do fechamento da folha e a data do efetivo pagamento, assim como, as verbas trabalhistas, em especial os adicionais noturnos e insalubridade (id.110859478).

Com essas considerações, peço vênia à douta relatora, para
DAR PROVIMENTO
ao apelo e, de corolário reformar a sentença hostilizada, que julgou improcedentes os pedidos, devendo, eventual valor ser apurado em liquidação da sentença, bem como incidir todas as verbas salarias, percebidas durante o período, nos moldes do § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, devidamente corrigidos pelos Temas 905/STJ e 801/STF.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL) :

Peço vênia à divergência para acompanhar a eminente relatora, muito embora respeite posicionamento diferente.

A questão tornou-se vinculativa no momento que anulou o acórdão e determinou que se procedesse conforme a jurisprudência do STJ.

É como voto.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2021:

APÓS A RELATORA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO, SENDO ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL. A 2a VOGAL DIVERGIU PARA PROVER O RECURSO.

EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE NA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3o VOGAL – CONVOCADO) :

Eminentes Pares,

De início, anoto que o registro de autuação
no sistema do Processo Judicial Eletrônico deverá ser retificado para constar como apelante
Adriana Albuquerque
e apelado
Estado de Mato Grosso
.

Prossigo.

Peço vênia à douta maioria para acompanhar o voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, no sentido de dar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(4o VOGAL –

CONVOCADO) :

A
companho o voto da 2a Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022